Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE FACA EM CONCURSO DE PESSOAS. APELAÇÕES DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRÍTICA PARCIALMENTE PROCEDENTE À DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE FACA. MULTA RETIFICADA DE OFÍCIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 157, § 2o, incisos II e VII do Código Penal, pois junto com comparsa subtraiu o celular e bens pessoais de dois transeuntes com uso de faca.

2 A materialidade e a autoria dos crimes foram evidenciadas pela palavra firme e coerente de ambas as vítimas durante toda a instrução, além de ter sido amparada por outros elementos de convicção, diante do testemunho do policial condutor do flagrante e da apreensão dos bens e da faca em local próximo ao réu.

3 A prova testemunhal aliada à apreensão da faca junto aos demais bens subtraídos justifica o reconhecimento dessa majorante, mas sem impacto na terceira fase da dosimetria, pois não ultrapassado o esperado pela norma penal diante da quantidade mínima de agentes em concurso e a mínima ofensividade do instrumento apreendido – pequena faca de serra de cozinha –, não sendo suficiente para a exasperação a mera indicação do número de majorantes, conforme Súmula 443/STJ. Os danos materiais fixados são mínimos, prescindindo de demonstração cabal do prejuízo sofrido, além de ter sido comprovado pelos depoimentos vitimários colhidos em ambas as fases.

4 Apelações não providas - pena final inalterada, retificando-se de ofício a multa.